Tribunal: TJDFT
Processo: 0716905-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Comunicação falsa de crime. Provas. Dolo. Atipicidade. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 meses e 22 dias de detenção pelo crime de comunicação falsa de crime.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se a conduta do réu tipifica o delito de comunicação falsa de crime.
III. Razões de decidir
3. A comunicação falsa de crime exige prova de que o agente provocou a atuação da autoridade mediante notícia de crime que sabia não ter ocorrido, com finalidade específica de fazê-la agir sem justa causa.
4. Sem prova de que partiu do réu a iniciativa de chamar a polícia - ou de que agiu com dolo de provocar autoridade para apurar crime inexistente -, atípica a conduta.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 340; CPP, art. 386, III.